Tribunal: TJBA
Processo: 8000052-66.2022.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8000052-66.2022.8.05.0261 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: VANUSA SANTOS DE JESUS SOUSA Advogado(s): MARTINHO JUVANDRO DE JESUS EMBARGADO: MUNICÍPIO DE TUCANO Procurador: FERNANDO GRISI JÚNIOR ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGANTE. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO JULGADO HOSTILIZADO. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. EMBARGANTE. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. VIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração na apelação n. 8000052-66.2022.8.05.0261, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER os embargos de declaração, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.